Tribunal: STF
Processo: RE 101044
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-06-27
Data de publicação: 1984-06-27

Ementa:
- Previdência social. Pensão a dependente de trabalhador rural falecido anteriormente à vigência da Lei Complementar nº 11/71.
Benefício concedido sem arrecadação de contribuição destinada à necessária fonte de custeio (parágrafo único do artigo 165, da Constituição da República).
Decisão que emprestou a preceito legal efeito retro-operante, sem que houvesse desposição expressa, em tal sentido, (C.F., art. 153, §§ 2º e 3º.
Recurso Extraordinário conhecido e provido.